Tribunal: TJBA
Processo: 8013945-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013945-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SORAYA SOARES DA ROCHA

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO. PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabível a manutenção da decisão, pois, enquanto perdurar a discussão travada para revisão do contrato, o consumidor pode não ter o seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, desde que afaste os efeitos da mora, o que só se perfaz com a disponibilidade do
valor originalmente contratado
, conforme determinado na decisão de primeiro grau ora objurgada.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.° 8013945-29.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
SORAYA SOARES DA ROCHA
e agravada,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça